Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717835-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO MENDES SOARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0701849-93.2020.8.07.0001, ajuizada por Francisco Mendes Soares contra o ora recorrente, indeferiu a produção de prova pericial contábil requerida pelo agravante sob o fundamento de que “a matéria deduzida no bojo dos autos é de fato e de direito, sendo que eventuais cálculos poderão ser realizados em fase liquidatória, caso seja necessário” (ID 64577784 dos autos principais). Em suas razões de recurso, o agravante suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva ad causam. Argui a incompetência absoluta da Justiça Comum Distrital para processar e julgar o presente feito, sob o argumento de que apenas a União deveria integrar o polo passivo da demanda. Assevera a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e consequente impossibilidade de inversão do ônus da prova. Defende, ainda, a necessidade de elaboração de perícia contábil para se apurar o valor devido, com a aplicação dos índices legalmente fixados para a correção do Fundo PASEP. Requer, ao fim, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (IDs 16982436 e 16982438). Decisão desta Relatoria (ID 17147182) não conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Inconformado, o Banco do Brasil interpõe agravo interno (ID 17716927), no qual argumenta que a decisão de deferimento ou indeferimento da produção de prova pericial revela situação de caráter excepcional, não prevista no rol do art. 1.015 do CPC, mas passível de ser analisada em agravo de instrumento, em razão da taxatividade mitigada do dispositivo indicado. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. Contraminuta no ID 18450544. É o relatório. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação de conhecimento (processo de origem n. 0701849-93.2020.8.07.0001), resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID origem 66558196). Nesse sentido, cumpre transcrever trecho da referida sentença, ad litteris (ID 66558196 dos autos de origem): Trata-se de hipótese de julgamento antecipado do pedido, porquanto as provas trazidas aos autos são suficientes para o julgamento do mérito, sendo desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I, CPC). Vale registrar que o juiz é o destinatário das provas e tem o dever de indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). Por isso, quando for o caso, o julgamento não é faculdade, mas dever que se impõe ao julgador, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo. (...) LEGITIMIDADE. Não há também que se falar em inépcia da inicial, pois da narração dos fatos decorre logicamente o pedido. Quanto à suposta ilegitimidade passiva, tem-se que o autor não se insurge quanto aos depósitos realizados pela União, mas pela conduta única e exclusiva da parte ré ao gerir a conta do PASEP de titularidade do autor, ou seja, tão somente se refere à remuneração do depósito efetuado pela União, referente ao PASEP, de forma que o banco é quem é o legitimado passivo. COMPETÊNCIA. Entende a ré que a competência deve ser deslocada para a Justiça Federal, diante do interesse da União, ao mesmo tempo em que a denuncia à lide. Incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil, como já esclarecido anteriormente. (...) Gize-se que já foram distribuídos no DF milhares de processos semelhantes ao que está em exame, onde não há nenhuma prova indiciária, até o momento, acerca de desvios ilegais, apenas meras alegações dos autores, e na maioria deles seria fácil comprovar, em relação aos lançamentos ‘pgto rendimento fopag”, que não teria ocorrido o lançamento na folha de pagamento dos interessados, mediante a simples juntada desses documentos nos meses respectivos dos descontos, o que deveria ser feito na própria inicial. Porém, os autores assim não agem. Em suma, não há qualquer prova ou sequer indícios de que houve retiradas indevidas na conta PASEP do demandante, que assim olvida que alegar e não provar equivale a nada alegar. Por tal razão, não acolho a pretensão respectiva. (...) Nos cálculos juntados pelo autor encontram-se os equívocos, com o uso de juros compostos de forma indevida, assim com a aplicação de índices de correção monetária de modo mais favorável ao autor, sendo que não se observou qualquer erro na atualização do crédito pelo gestor, o Banco do Brasil. Desse modo, salta aos olhos o trabalho tendencioso do escritório de contabilidade contratado pelos advogados da parte autora, a criar na maioria dos processos créditos de centenas de milhares de reais, sem que sejam devidos. Constata-se, portanto, que o demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC, posto que não demonstrou de forma efetiva que os índices previstos na legislação específica deixaram de ser aplicados à sua conta PASEP. (...) Por fim, verificada a regularidade do montante entregue pela instituição financeira ao autor, descabe condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Não houve qualquer ofensa a direito da personalidade do autor. Assim, improcedente o pedido principal, improcede o pedido em cumulação subsidiária sucessiva, pois improcedente o pedido principal, não há qualquer ofensa à personalidade do autor. Da análise dos autos, nota-se que o conteúdo da sentença abrange o objeto do presente recurso de agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração da agravante de que não dispõe de rendimento suficiente que permita arcar com as custas do processo, fls. 271 (e-STJ), acompanhada de cópia de sua declaração de imposto de renda, não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos. 4. O fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) No mesmo sentido tem se posicionado esta e. 2a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 192/209) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.